Tribunal: CARF
Processo: 10768.720529/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10768.720529/2007-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.698 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
DAVID PEIXOTO FREIRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720529/2007-18
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.698 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.720529/2007-18

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 05 a 10),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício e compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 01, juntamente com a
planilha de fl. 02 e documentos de fls. 07/09, alegando estar correta a tributação dos
rendimentos omitidos oriundos das fontes pagadoras CNPJ 00.756.381/0001-33 e
34.150.771/0001-87. Porém o lançamento deve ser revisto considerando que os
rendimentos pagos pelo INSS, por corresponderem a proventos de aposentadoria são
isentos e que o contribuinte é portador de moléstia grave, conforme comprovam
documentos em anexo.
Portanto, deve ser reconhecido o direito à restituição do IRPF retido na fonte, no valor
de R$1.186,54, calculado de acordo com a planilha ora acostada.

A impugnação foi apreciada na 2a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
em 29/04/2010, no acórdão 13-29.036, às e-fls. 29 a 33, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 38
a 53, no qual alega, em síntese, que:
 O recorrente é aposentado pelo INSS, dede 12/02/1998 e portador d
cardiopatia grave desde 31/05/2002 (data da constatação da doença);
 O recorrente está amparado pelo regulamento do Imposto de Renda, no
que tange a garantia do rendimento isento, pois o mesmo está incidindo
única e exclusivamente sobre os proventos de aposentadoria.
 Laudo Médico que comprova a cardiopatia grave está assinado por
profissional competente - Dr2 Tânia T. Mazzeo Norte — C 52.24541-O
— Departamento de Perícias Médicas —SUS/ matrícula n2 29.5117-6;

É o relatório.
Voto
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.698 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.720529/2007-18

Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 09/09/2010, e-fls. 54, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 28/09/2010, e-fls. 38, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 05 a 10), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
por omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício e
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
O contribuinte não apresentou impugnação em relação a omissão de
rendimentos de duas fontes pagadoras, conforme pontuou a decisão de piso:

(...)
Com relação às omissões de rendimentos oriundas da Reader's Digest Brasil Ltda. e
Associação Educacional São Paulo Apóstolo-Assespa, verifica-se que o contribuinte em
sua impugnação concordou com a inclusão de tais rendimentos. Considera-se então tais
infrações como matérias não impugnadas.
(...)

Ainda, a DRJ manteve a autuação, nos seguintes termos:
(...)
No caso em análise, cabe destacar que o contribuinte apresentou o documento de fl. 07,
emitido pelo SUS — Sistema Único de Saúde, Prefeitura de Cabo Frio — Sec. de
Saúde, o qual não é conclusivo a respeito do interessado ser portador de moléstia grave
(cardiopatia grave) no ano-calendário 2003, período de que trata a presente lide.
Não há como interpretar de modo diferente, pois de acordo bom o estabelecido na Lei
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a interpretação da
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser literal.
No que tange à outra condição cumulativa, ou seja, à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, verifica-se ser o
contribuinte aposentado do Instituto Nacional do Seguro Social —INSS desde
12/02/1998, conforme documento de fl. 08
(...)
Logo, a lide limita-se a omissão de rendimentos do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), vez que, de acordo com o contribuinte, gozam de isenção, por ser portador
de moléstia grave.
Da isenção por moléstia grave
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.698 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.720529/2007-18

Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensã(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

A jurisprudência deste CARF segue a mesma linha:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.698 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.720529/2007-18

REQUISITO PARA A ISENÇÃO - RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO E RECONHECIMENTO DA MOLÉSTIA GRAVE POR LAUDO MÉDICO
OFICIAL - LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO A PARTE DO
PERÍODO DA AUTUAÇÃO - LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECONHECE A
MOLÉSTIA GRAVE PARA PERÍODOS POSTERIORES AOS DA AUTUAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO - O contribuinte
aposentado e portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão
oficial terá o benefício da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de
aposentadoria. Na forma do art. 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. O laudo pericial oficial emitido em
período posterior aos anos-calendário em debate, sem reconhecimento pretérito da doe
nça grave, não cumpre as exigências da Lei. De outro banda, o laudo médico particular,
mesmo que contemporâneo ao período da autuação, também não atende os requisitos
legais. Acórdão no 106-16928 - 29/05/2008)

A matéria é sumulada pelo CARF:

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.

Resta claro que o contribuinte é aposentado desde 12/02/1998, conforme e-fls.
42 e portador de moléstia grave desde 31/05/2002, conforme farta documentação acostada aos
autos e laudos médicos oficiais às e-fls. 50 e 52. Logo, presentes os requisitos legais para gozo
da regra isentiva.
Diante do exposto, conheço do Recurso para no mérito, dar-lhe provimento
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.698 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.720529/2007-18

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital